Tribunal: TJES
Processo: 5013108-03.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013108-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: DENIZE DAS GRACAS SOUZA VEROS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013108-03.2024.8.08.0024

Recorrentes:
BANCO BMG S.A. E DENIZE DAS GRAÇAS SOUZA VEROS

Recorrida:
DENIZE DAS GRAÇAS SOUZA VEROS E BANCO BMG S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

NARRA A PARTE AUTORA QUE TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO (Nº 12456956), REALIZADO DESDE 01.06.2018 JUNTO AO BANCO RÉU. AFIRMA QUE NUNCA CONTRATOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE RESULTOU EM DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS. REQUEREU, ALÉM DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A IMEDIATA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, COM TUTELA ANTECIPADA PARA TAL EFEITO.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. DECLARANDO A REVISÃO DE CLÁUSULA DO CONTRATO, ALTERANDO-A PARA A MODALIDADE DE “CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO INSS”. DECLAROU QUITADO
O MONTANTE DE R$
8.151,35,
REMANESCENDO SALDO DEVEDOR DE R$
423,80. DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA E FIXOU O VALOR DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

INCONFORMADAS COM A SENTENÇA, AMBAS AS PARTES INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO, PRETENDENDO A REFORMA DO JULGADO.

RECURSO DO BMG: SUSTENTA A VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO E A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E/OU MÁ-FÉ NA COBRANÇA. PLEITEIA A COMPENSAÇÃO DOS DESCONTOS, A REDUÇÃO DA MULTA APLICADA, A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS E, EM CASO CONTRÁRIO, A REDUÇÃO DO QUANTUM, ARGUMENTANDO QUE O VALOR DE R$ 4.000,00 SERIA DESPROPORCIONAL AO DANO ALEGADO.

RECURSO DA AUTORA: EM SEDE DE PRELIMINAR, PUGNA PELO AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA. ADUZ QUE A RELAÇÃO TRATA-SE DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, SITUAÇÃO QUE IMPEDE A PRONÚNCIA DA DECADÊNCIA. NO MÉRITO, AFIRMA SER EVIDENTE A MÁ FÉ, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA AUTORA À CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS, ALÉM DO FATO DA AUTORA NUNCA TER RECEBIDO O ALEGADO CARTÃO DE CRÉDITO, DESBLOQUEADO OU O UTILIZADO. REQUER A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO, BEM COMO PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EM CONTRARRAZÕES, O BANCO DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESTACA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO, QUE O CONTRATO É VÁLIDO, TENDO SIDO ASSINADO DE FORMA FÍSICA PELA AUTORA. ARGUMENTA QUE, EM CASO DE REFORMA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, ESTES SEJAM RESTITUÍDOS NA FORMA SIMPLES E QUE HAJA COMPENSAÇÃO REFERENTE AOS SAQUES COMPROVADOS NOS AUTOS.

ANÁLISE DO RECURSO DO BANCO RÉU: AGIU COM ACERTO A SENTENÇA AO REVISAR AS CLÁUSULAS E CONVERTER O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM “CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO INSS”. OS DESCONTOS EFETUADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA QUITARAM OS VALORES REFERENTE AOS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS EM SUA CONTA, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES. O VALOR DO DANO MORAL ESTÁ ADEQUADO E CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO DOS AUTOS. MANTENHO DO VALOR DA MULTA APLICADA POR ESTAR COMPATÍVEL COM A CONDUTA A SER CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ANÁLISE DO RECURSO DA AUTORA: ACERCA DA PRELIMINAR ALEGADA A FIM DE AFASTAR A DECADÊNCIA, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE, AO CONTRÁRIO DA PRESCRIÇÃO, QUE SE REFERE À PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES INDEVIDOS, MAS NÃO ATINGE A ESSÊNCIA DO CONTRATO, A DECADÊNCIA SE RELACIONA DIRETAMENTE COM A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E AOS SEUS CONSECTÁRIOS, LOGO, TENDO POR MARCO FUNDAMENTAL A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA.

NO MÉRITO, RESTOU DEMONSTRADO QUE A AUTORA REALIZOU O CONTRATO MENCIONADO NOS AUTOS, ESTANDO DEVIDAMENTE ASSINADO DE FORMA FÍSICA, NÃO TENDO AQUELA QUESTIONADO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ALÉM DISSO, AS FATURAS TRAZIDAS AOS AUTOS COMPROVAM QUE A AUTORA RECEBEU O CARTÃO E CHEGOU A UTILIZÁ-LO DE FORMA ESPORÁDICA PARA REALIZAR COMPRAS, CONTRADIZENDO AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS AOS AUTOS.

A SENTENÇA ENTENDEU COMO DEVIDOS OS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO, POR TAL RAZÃO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO DE VALORES, SEJA NA FORMA SIMPLES OU DOBRADA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

NO MAIS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAM-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)